Tribunal: TJDFT
Processo: 0035206-64.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0035206-64.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA SIMONE SOARES MENESES, MARIA DO SOCORRO BELARMINO DOS SANTOS, MARIA REGINA DE MATTOS RINCON, MARIA TEIXEIRA SABINO, MARIZETE MARIA GOMES, MARLENE THEODORO DA SILVA, MAURA TEREZA MARQUES, MOEMA DO NASCIMENTO DESPACHO Intimem-se os embargados, Maria Simone Soares Meneses e outros, para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 24901054), no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator